Tribunal: TJBA
Processo: 8004491-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004491-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIVERTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros (30)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ELIZABETH STANKUNAS REIS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – FITP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores, reconhecendo a legitimidade passiva do banco na ação de cobrança de valores referentes ao Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), afastando a ilegitimidade da União, determinando a inclusão do OGMO como litisconsorte passivo necessário e o retorno dos autos à origem. O embargante alegou omissão quanto à revogação da Lei n. 8.630/1993 pela Lei n. 12.815/2013 e à apreciação de matérias preliminares (impossibilidade jurídica do pedido, prescrição e decadência).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à fundamentação sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e à análise de matérias preliminares suscitadas nas contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito do julgado, devendo ater-se à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC/2015).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base no art. 67, § 3º, da revogada Lei n. 8.630/1993, reconhecendo que à época dos fatos a instituição financeira exercia a função de gestora do FITP.

A revogação da Lei n. 8.630/1993 pela Lei n. 12.815/2013 não afasta a legitimidade passiva do banco nos casos em que os fatos ocorreram sob a égide da legislação anterior.

Não houve omissão quanto às demais matérias suscitadas (prescrição, decadência, impossibilidade jurídica do pedido), pois o acórdão determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução, não aplicando a Teoria da Causa Madura.

Eventual desacerto do julgado deve ser corrigido por meio da via recursal adequado, não se prestando os embargos de declaração para rejulgamento do mérito do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não evidenciados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A revogação de norma legal após os fatos discutidos na causa não afasta a legitimidade passiva de ente indicado como responsável por obrigação legal vigente à época dos eventos.

O não enfrentamento de matérias preliminares em julgamento que determina o retorno dos autos à origem não caracteriza omissão, ante a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei n. 8.630/1993.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004491-75.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante ERIVERTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros (30) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.